Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706971-30.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEISE QUEIROZ PEREIRA PORTUGUES RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Dê-se vista à parte contrária. Após, aguarde-se o juízo de admissibilidade da Reclamação interposta perante o Superior Tribunal de Justiça. Certifique-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito